Tribunal: TJMT
Processo: 1027845-44.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027845-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. S. A. D. A. - CPF: 084.892.271-95 (APELADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), VERA MARINA DE ALMEIDA - CPF: 732.822.781-87 (APELADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA MENOR. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. TEMA 1082/STJ. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que declarou nula a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, determinou o restabelecimento do plano e condenou a operadora ao custeio integral de tratamento terapêutico multidisciplinar, além de indenização por danos morais.

2.

Beneficiária menor, portadora de síndrome genética com diagnóstico compatível com transtorno do espectro autista, em tratamento contínuo, teve o contrato rescindido unilateralmente durante a execução das terapias.

3.

Sentença de parcial procedência, com confirmação da tutela de urgência, fixação de indenização por danos morais e condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão quando compromete a continuidade de tratamento médico essencial de beneficiária menor; e (ii) se a interrupção indevida da cobertura gera dever de indenizar por danos morais, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A rescisão unilateral, ainda que prevista contratualmente, não pode interromper tratamento médico essencial e contínuo, sob pena de prática abusiva, à luz do CDC e da jurisprudência do STJ.

6.

O Tema 1082/STJ impõe a manutenção da cobertura assistencial durante tratamento garantidor da incolumidade física, admitida interpretação extensiva para terapias contínuas extra-hospitalares, especialmente em se tratando de menor.

7.

Ausente comprovação de notificação regular e específica quanto à rescisão ou inadimplência, nos termos da regulamentação da ANS.

8.

A interrupção abrupta do plano durante tratamento de menor caracteriza dano moral indenizável, sendo proporcional o valor arbitrado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir unilateralmente o contrato quando a medida comprometer a continuidade de tratamento médico essencial de beneficiário, ainda que haja previsão contratual de resilição. 2. A interrupção indevida da cobertura durante tratamento contínuo de menor configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, I, e 51, IV e § 1º, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1082; STJ, AgInt no REsp 2.073.352/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.04.2024; TJMT, AI 1010699-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por M.S.A. de A., menor impúbere, representada por sua genitora.

Na origem, o magistrado tornou definitiva a tutela de urgência, declarou nula a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, determinou o restabelecimento definitivo do plano nas mesmas condições vigentes à época do cancelamento, condenou a ré ao custeio integral do tratamento terapêutico multidisciplinar indicado em laudos médicos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescida de juros e correção monetária nos termos expressamente fixados na sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso e apresenta síntese da demanda. No mérito, defende a legalidade da resilição unilateral do contrato coletivo por adesão, afirmando que o contrato previa expressamente tal possibilidade, que foram observados o prazo mínimo de vigência de 12 meses e a notificação prévia de 60 dias, realizada à administradora de benefícios em 05/01/2024 (ID 341793379). Aduz inexistir prova de que o cancelamento tenha ocorrido em razão do domicílio da parte autora.

Alega, ainda, que o Tema 1082 do STJ não impediria a rescisão do contrato, por entender que o tratamento realizado pela autora não se enquadraria como garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Sustenta que não houve prática de ato ilícito, nem violação contratual, razão pela qual seria indevida a condenação por danos morais, os quais reputa inexistentes por se tratar, quando muito, de mero inadimplemento contratual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, para que seja afastada ou reduzida a indenização por danos morais.

A parte apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, promovida pela operadora, bem como à análise da existência de dever de indenizar por danos morais em favor de beneficiária menor, portadora de diagnóstico que demanda tratamento terapêutico contínuo, e, subsidiariamente, à adequação do valor arbitrado a título de compensação extrapatrimonial.

Na origem, a parte autora, menor impúbere, propôs ação visando ao restabelecimento do plano de saúde rescindido unilateralmente, sem qualquer inadimplemento, segundo alegado. Afirmou ser beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão e que é portadora de
Síndrome de Xia-Gibbs, com quadro clínico semelhante ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo
, conforme laudo médico (ID 341791133).

Sustentou que, em maio de 2024, foi surpreendida com o cancelamento unilateral do contrato, sem notificação prévia eficaz, sob a justificativa de residir em Cuiabá/MT, o que teria ocorrido no curso do tratamento em andamento. Afirmou que a rescisão ocasionou insegurança e risco à continuidade da assistência médica, além de abalo de ordem moral.

Inicialmente, vale destacar que a regularidade formal do distrato não afasta a ilicitude da conduta quando a interrupção compromete tratamento essencial e contínuo, sobretudo no caso de menor em desenvolvimento.

Ainda que a rescisão unilateral seja prevista nos instrumentos de contratos coletivos, não pode ser exercida de forma a comprometer o direito fundamental à saúde e à continuidade do tratamento médico necessário, sob pena de configurar prática abusiva, nos termos do artigo 51, IV, e §1º, inciso II, do CDC, aplicável à situação em análise por força da Súmula 608 do STJ.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.082 estabeleceu que:
“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”.

Embora a apelante alegue que não há internação ou urgência, o Tema 1082 do STJ já admite, por interpretação extensiva, a proteção ao consumidor em tratamento essencial e contínuo, ainda que extra-hospitalar, conforme jurisprudência desta E. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL –
BENEFICIÁRIO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MANUTENÇÃO DA COBERTURA
– POSSIBILIDADE. Aplicação analógica ao Tema 1082/STJ. Demonstrados os requisitos da tutela de urgência, deve ser mantido o contrato do paciente autista.”
(TJMT – AI 1010699-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 31/07/2024)

Além disso, há contradição nas afirmações da apelante em relação às justificativas apresentadas para a rescisão contratual: em contestação, afirmou que houve rescisão imotivada do contrato com a administradora QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, e que seria desta a responsabilidade pela notificação dos beneficiários; já na petição de ID 341793391, informa que o cancelamento foi por inadimplência, referente à mensalidade vencida em 20/08/2023 (ID 341793392).

De toda sorte, não houve comprovação da regularidade da notificação da beneficiária acerca da alegada inadimplência ocorrida no ano anterior, tampouco das condições estabelecidas no art. 14 da RN 557/202 da ANS
[1]
, que exige a cientificação com prazo mínimo de 60 dias de antecedência, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação, ônus que incumbia à requerida.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ainda que seja possível a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), deve ser mantida a cobertura enquanto perdurar o tratamento médico a que esteja submetido o beneficiário.
(STJ - AgInt no REsp: 2073352 SP 2023/0158841-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

No que à indenização por danos morais, constata-se que houve
a rescisão unilateral do plano de saúde durante o tratamento médico de menor acometido por doença que exige tratamento contínuo.
Nessa linha, esta Câmara possui entendimento consolidado no sentido de que a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, quando impede a continuidade do tratamento essencial, enseja reparação por danos morais:

[...] Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir unilateralmente o contrato quando isso comprometer a continuidade de tratamento médico essencial ao beneficiário. A interrupção indevida da cobertura contratual enseja obrigação de ressarcimento dos valores gastos com tratamentos médicos necessários.

A rescisão abrupta do plano de saúde, impedindo a continuidade do tratamento essencial do beneficiário, caracteriza dano moral indenizável. [...] (N.U 1000235-12.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 07/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

Por fim, o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, observando os critérios de razoabilidade, a condição econômica da operadora e a finalidade reparatória e pedagógica da indenização.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9º desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias,
devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026